Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-46.2021.8.11.0014
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001777-46.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DONIZETE JORGE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.972.381-23 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 132992238, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a validade do comprovante de endereço e declaração de residência carreados aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, referente a débito no valor de
R$
394,11 (trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos)
,
que afirma desconhecer.

Ainda, afirma que possuía junto ao reclamado apenas uma conta salário para recebimentos e saques, sendo que jamais contratou qualquer serviço de crédito.

Anexados os documentos para a propositura da ação, o recorrente foi devidamente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a relação de parentesco ou locatícia/comodato com a pessoa a qual está o comprovante de endereço, com os documentos pertinentes (id. no 132992230).

O autor peticionou no id.
132992232,

afirmando que não possui comprovante de endereço em nome próprio, alegando ser válido o comprovante de endereço e declaração de residência carreados aos autos (ids. nos 132992225/132992226).

No entanto, o MM. Juiz monocrático indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso I, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil.

Pois bem.
Compulsando os autos, constata-se que, nos ids. nos 132992225 e 132992226, o recorrente anexou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como juntou declaração de residência, explicando que não possui comprovante em seu nome.

Dessa forma, cumpre mencionar que a
“
determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento dessa Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.]

Portanto, diante do excessivo formalismo em indeferir a petição inicial, entendo ser desnecessário a extinção do feito, uma vez que o recorrente declarou nos autos residir no endereço informado na exordial, sob pena de responsabilização legal.

No caso, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a realização da audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022